Tribunal: TJBA
Processo: 8007727-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007727-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARCIA BARBOSA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ARTUR VINICIUS RAMOS TAVARES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. PACIENTE IDOSA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ASTREINTES. VALOR COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O PREJUDICADO
S
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

1. A operadora do plano de saúde se insurge em face de decisão que concedeu a tutela provisória de urgência à paciente idosa, determinando a sua internação domiciliar, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) foram preenchidos os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, na origem, relacionada à autorização de internação domiciliar; e se (
ii
) o valor das astreintes é desproporcional.

III. Razões de decidir

3. O
juiz pode conceder a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;

4. As operadoras de planos de saúde são obrigadas a arcar com os custos de procedimentos médicos e medicamentos, conforme a cobertura contratada.

5. A orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar, quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, como na hipótese.

6. A multa diária foi fixada em patamar compatível com a obrigação determinada pelo juízo de ori
gem, não sendo o caso de alteração.

7.
Com o
julgamento do recurso principal, torna-se prejudicado o recurso interno.

IV. Dispositivo e tese

8
. Decisão mantida.

9
. Recurso
de agravo de instrumento
conhecido e não provido.

10. Recurso de embargos de declaração prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007727-48.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravados
MARCIA BARBOSA SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator